Tribunal: TJMMG
Processo: 2000112-45.2022.9.13.0000
Classe: Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Processo eproc n. 2000112-45.2022.9.13.0000 Referência: Processo n. 0105190172368/MG Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 14/12/2022 Publicação: 24/01/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE E INCOMPATIBILIDADE DE OFICIAL DA PMMG – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO SUPERIOR A DOIS ANOS DE RECLUSÃO PELA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GOVERNADOR VALADARES – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – CONDUTA GRAVE E INCOMPATÍVEL COM O IDEAL DE PROTEGER A VIDA DAS PESSOAS E DE BEM SERVIR À SOCIEDADE – DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE E INCOMPATIBILIDADE DO OFICIAL – DECRETAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - A vida humana é o único bem absolutamente indisponível, que não aceita reparos e não há como se restituir. - O cometimento de homicídio qualificado, nas condições em que os fatos ocorreram, denota um viés de torpeza e desonra que marca definitivamente a vida profissional do representado. - O fato praticado foi extremamente grave, ofensivo à honra pessoal e ao decoro da classe e comprometeu seriamente a imagem e a credibilidade da instituição Polícia Militar de Minas Gerais. - Perda do posto e da patente. - Procedência da representação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado o Cap PM QOR Daniel Januário da Silva, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente à representação ministerial, para declarar a indignidade e a incompatibilidade do Cap PM QOR Daniel Januário da Silva, bem como decretar a perda do seu posto e de sua patente. RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 29/04/2019, o representado, inconformado com o fato de sua ex-esposa estar se relacionando com Widemberg Magno Brandão dos Santos, antes do divórcio e enquanto ainda recebia pensão, foi até o estabelecimento comercial denominado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 “Depósito Santa Luzia”, na cidade de Governador Valadares, MG, onde se encontrou com Widemberg, com o intuito de comprar uma campainha. Ato contínuo, sem que Widemberg pudesse esboçar qualquer ato de defesa, realizou diversos disparos de arma de fogo em seu desfavor, que o atingiram no rosto e no abdômen, causando-lhe a morte imediata, tendo o representado evadido do local em uma motocicleta. Por esses fatos, o Cap PM QOR Daniel Januário da Silva foi denunciado perante o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Governador Valadares pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 1º, inciso I, da Lei n. 8.072/90. Após regularmente processado e pronunciado nos Autos n. 0105.19.017236-8, foi condenado, em primeira instância, à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado. A sentença foi proferida em 26/02/2021, vindo a sofrer redução em segunda instância, ficando no patamar definitivo de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão. Acórdão proferido em 07/10/2021, com trânsito em julgado em 05/11/2021. Diante da condenação criminal imposta com pena superior a dois anos, a eminente procuradora de Justiça ofertou a presente representação, dizendo que a perda do posto e da patente se justifica no caso concreto pela gravidade e em razão das circunstâncias e da repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, demonstram a incompatibilidade do representado para o oficialato e tornam inapropriada a sua permanência nas fileiras da PMMG. Diante do exposto, requer o Ministério Público que seja a presente representação julgada procedente, com a decretação de incompatibilidade do Cap PM QOR Daniel Januário da Silva para o oficialato e a sua consequente exclusão da PMMG, nos termos do artigo 99 do código Penal Militar. Em despacho no evento 5, foi determinada a citação do representado para que constituísse advogado ou comunicasse a impossibilidade de fazê-lo a este Tribunal, a fim de que lhe fosse indicado um defensor público para patrocinar a sua defesa. No mesmo despacho, solicitou-se a remessa a este Tribunal do Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado, a fim de instruir o julgamento do processo. Após, abriu-se “vista” dos autos ao defensor, pelo prazo de 10 (dez) dias, para apresentação de defesa escrita. O ERF do representado foi anexado no evento 9 – Extrato1, e, em síntese, apresenta os seguintes lançamentos: CAP PM QOR DANIEL JANUÁRIO DA SILVA Recompensas - Notas meritórias: 25 (vinte e cinco) - Menções elogiosas: 4 (quatro); - Dispensas do serviço: 5 (cinco); TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 - Medalhas: 2 (duas) Punições - Advertência verbal: 1 (uma). Conceito “A” + 50 Foi apresentada defesa escrita pelos advogados Celton Godinho de Assis (OAB/MG 129595), César Augusto Godinho da Silva e Assis (OAB/MG 167448) e Caroline Araújo Godinho de Assis (OAB/MG 150276), que sustentaram que o simples fato de o representado ter sido condenado a uma pena de reclusão não significa, necessariamente, que, automaticamente, deva ser declarada a sua incompatibilidade para o oficialato. No entendimento da defesa, o militar possui condições éticas, morais, disciplinares e hierárquicas de permanecer na corporação. Diz a defesa que o representado sofreu com a severa reprimenda que lhe foi imposta, não sendo necessária outra punição, com a perda da sua patente, uma vez que, após o ocorrido, o militar realinhou a sua conduta. Assevera a defesa que, após o fatídico dia em que os fatos ocorreram, o representado não praticou mais qualquer conduta que o desabonasse. Assinala que se trata de um fato que, embora seja desajustado à ética militar, é isolado em sua carreira, não atraindo a incapacidade de permanência do oficial nos quadros da PMMG. Alega que o representado não tem personalidade voltada para a criminalidade e possui condições de permanecer na corporação, sendo digno de mais uma oportunidade. A defesa colacionou declarações positivas a respeito do representado dos seguintes oficiais: Cel PM QOR Jacques Gonçalves de Faria, Cel PM QOR Webster Natalino Versiani de Andrade, Ten Cel PM Edgard Antonio de Souza, Ten Cel PM Welington da Silva Campos, Maj PM Rafael Coura Cavalcante, Maj PM Wilkson Pierry Versiani de Andrade, Maj PM Paulo César Ferreira Santos, Cap PM Fábio Pereira da Silva e Cap PM Gledson Vidal Pedroni Rosário. Argumenta ainda a defesa que outro elemento de prova que deve ser considerado é que o oficial está atualmente na reserva (e já estava ao tempo da prática do crime). Possui conceito máximo na PMMG (A+50), tendo um histórico de diversos registros positivos em seu ERF, não tem antecedentes criminais, o que demonstra o seu compromisso com a instituição militar. Por todo o exposto, após cumprir as formalidades processuais e legais, o representado requer o recebimento da presente defesa escrita, para que seja julgada improcedente a presente representação, para mantê-lo nos quadros da PMMG. Na hipótese, mesmo que remota, de procedência desta representação, requer a defesa que sejam mantidos os vencimentos do representado, por tratar-se de direito adquirido pelo tempo de contribuição junto ao IPSM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Nestes termos, pede deferimento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR A defesa do representado conclama os integrantes desta Corte castrense para um olhar além da condenação de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do crime de homicídio qualificado, em desfavor de Widemberg Magno Brandão dos Santos, ocorrido em 29/04/2019, no estabelecimento comercial denominado “Depósito Santa Luzia”, na cidade de Governador Valadares, MG. De forma cruel, mediante motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, o representado, sem que Widemberg pudesse esboçar qualquer ato de defesa, realizou diversos disparos de arma de fogo em seu desfavor, que o atingiram no rosto e no abdômen, causando-lhe a morte imediata, tendo o representado evadido do local em uma motocicleta. A defesa sustenta que o representado possui condições éticas, morais, disciplinares, tem excelente conceito profissional e ilibada conduta antes e depois dos fatos que ensejaram esta representação. Argumenta que, pelas declarações juntadas aos autos, é possível aquilatar que o representado é muito respeitado por seus subordinados, pares e superiores. Diz que, em sua vida profissional não teve qualquer outro fato que desabonasse a sua conduta, sendo a reprimenda penal imposta muito severa e mais do que suficiente para reprimir a sua conduta. Alega que, no fatídico dia em que os fatos ocorreram, o representado já se encontrava na reserva remunerada da PMMG. Em linhas gerais, os processos originários de declaração de indignidade/incompatibilidade de oficial da Polícia Militar de Minas Gerais têm como objetivo apreciar se, em virtude da condenação e das circunstâncias que envolveram o crime, o militar reúne condições profissionais e morais para continuar pertencendo aos quadros da PMMG. Nesse aspecto, o Tribunal de Justiça Militar não constitui um órgão homologatório, e, sim, decisório. Por isso, neste momento, analisamos a conveniência ou não da permanência do representado nos quadros da corporação e se sua conduta o incompatibiliza com os valores da bicentenária Corporação de Tiradentes. Aqui não se discute a condenação transitada em julgado, mas tão somente se, em virtude da apenação, o condenado reúne condições pessoais, profissionais e sociais de continuar envergando a farda da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. A Polícia Militar é uma instituição bicentenária que tem como missão precípua a proteção da vida e do patrimônio das pessoas. Os conceitos de indignidade e de incompatibilidade são bastante amplos e genéricos. Por incompatibilidade, entende-se o que não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 combina, o que se contrapõe, o que não é conciliável, o que não está em conformidade. Já a indignidade é aquilo que se mostra torpe, sórdido, que viola preceitos e princípios estabelecidos, que atenta contra a honra pessoal, o sentimento do dever e a ética militar. O Cap PM QOR Daniel Januário da Silva tem 54 anos. Tem um bom extrato de registros funcionais. Está no conceito “A”, com 50 (cinquenta) pontos positivos. Contudo, o crime praticado, que culminou com a sua condenação, foi altamente reprovável e incompatível com os valores cultuados pela corporação, já que atentou contra o bem mais precioso de que dispomos, que é vida de um cidadão, quebrando a confiança e a credibilidade dos demais integrantes da bicentenária Corporação de Tiradentes, escudando-se em motivos passionais. Não há como se restituir o único bem absolutamente indisponível que é a vida de um semelhante. Os fatos são graves e demonstram um viés de desonra que marca de forma definitiva a vida profissional do representado. A PMMG não deve manter em seus quadros profissionais que praticam crimes de homicídio que afrontam o ordenamento jurídico vigente, por motivos passionais, pois tais condutas atingem de forma incontornável o grande contingente de policiais militares que cumprem diuturnamente seus deveres de proteção da sociedade. A conduta praticada pelo representado está em contraposição ao exercício da função protetiva dos milicianos mineiros, pois ele tinha plena capacidade de entendimento do caráter ilícito de suas ações, mas optou por ceifar a vida de um cidadão que trabalhava em seu estabelecimento comercial, sem lhe proporcionar condição alguma de se defender. Tal conduta foi impulsionada pelo inconformismo do representado com o fato de sua ex-esposa estar se relacionando com a vítima, antes que o seu divórcio se concretizasse e enquanto ainda estava pagando pensão para sua ex-companheira. Espera-se de um oficial da PMMG ponderação no proceder e cautela nas suas ações, mediante atitudes compatíveis com a solução dos conflitos que a vida coloca na trajetória de cada pessoa. A adoção de procedimentos éticos deve estar sempre acompanhada de atitudes e gestos compatíveis com a proteção da sociedade. Diante desse quadro fático, verifico que a conduta praticada pelo representado compromete e inviabiliza a sua permanência nos quadros da PMMG, já que é extremamente grave e compromete de forma significativa a imagem e a credibilidade que a instituição tem perante a sociedade, motivo pelo qual dou provimento à representação ministerial, para declarar a indignidade e a incompatibilidade do Cap PM QOR Daniel Januário da Silva, bem como decretar a perda do seu posto e de sua patente. Deixo de me manifestar sobre a manutenção dos vencimentos do representado, conforme requer a defesa, por se tratar de direito previdenciário, matéria não afeta à Justiça Miliar, nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Srs. desembargadores, Acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para julgar procedente a representação ministerial, e declarar a indignidade e a incompatibilidade do Cap PM QOR Daniel Januário da Silva, bem como decretar a perda do seu posto e de sua patente e, via de consequência, demiti-lo dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de dezembro de 2022. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Presidente e Relator